Tribunal: TJSP
Processo: 0002614-14.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação. Furto mediante fraude. Materialidade a autoria bem demonstradas. Condenação correta. Conduta, porém, que não configura crime de furto, mas de apropriação indébita qualificada. Readequação das penas e do regime. Manutenção da substituição da pena, ante a inexistência de recurso do Ministério Público. Provimento parcial da apelação.